Tribunal: TJPA
Processo: 0013052-51.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013052-51.2019.8.14.0028

APELANTE: ROMULO REGO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena. A Procuradoria de Justiça suscitou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena aplicada foi fixada em 01 ano de detenção, atraindo o prazo prescricional de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

5. Entre o recebimento da denúncia (09.03.2020) e a publicação da sentença condenatória (21.04.2025) transcorreu período superior a 04 anos, sem notícia de causa suspensiva ou interruptiva apta a obstar o curso do prazo prescricional.

6. Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, sendo possível seu reconhecimento retroativo entre os marcos interruptivos.

7. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

*Tese de julgamento:*

1. Fixada a pena em 01 ano de detenção, o prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

2. Transcorrido lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG; STJ, AgRg no REsp 1.604.410/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DE OFÍCIO, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de ROMULO REGO PEREIRA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013052-51.2019.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RECORRENTE: ROMULO REGO PEREIRA

DEFESA: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - OAB/PA 8.965 e LUÍS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE - OAB/PA 11.122

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROMULO REGO PEREIRA, com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face de sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no art. 12, da Lei nº 10.826.2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, tendo-lhe sido assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 15.11.2019, por volta das 18h00, na Rua Minas Gerais, Bairro São João, na Comarca de Marabá/PA, policiais militares, ao se dirigirem à residência do Recorrente para averiguação de possível localização de bens subtraídos em contexto de apuração de roubo, localizaram no interior do imóvel 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, calibre 28, e 01 (uma) munição não deflagrada do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 09.03.2020 (ID 77470428).

A sentença foi proferida em 21.04.2025 (ID 31833562), ocasião em que o Juízo sentenciante concluiu pela materialidade e autoria delitivas, fixando a reprimenda em 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de consignar a possibilidade de o Recorrente apelar em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 32723441), a Defesa sustenta, em síntese, a negativa de autoria e a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que o acervo produzido não ultrapassa a dúvida razoável, com destaque para alegadas divergências nos relatos e para a fragilidade da prova oral, por reputar isolada a palavra de agentes estatais e desamparada de elementos autônomos de corroboração; assevera, ainda, que, em audiência, os policiais ouvidos teriam declarado não se recordar do Recorrente nem da ocorrência dos fatos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, IV, V ou VII, do CPP; subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda, com aplicação da pena no mínimo legal e consectários favoráveis.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33530509), nas quais refuta os argumentos defensivos e sustenta que a arma de fogo artesanal e a munição foram encontradas no interior da residência do Recorrente, circunstância que delinearia a autoria, destacando, ainda, a idoneidade dos depoimentos dos policiais militares quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manutenção integral do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 33617820), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, suscitando, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ao fundamento de que, fixada a pena em 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos (art. 109, V, c/c. art. 110, § 1º, do CP), lapso ultrapassado entre o recebimento da denúncia (09.03.2020) e a publicação da sentença condenatória (21.04.2025), sem causa interruptiva ou suspensiva; por conseguinte, requer o reconhecimento
ex officio
da prescrição, restando prejudicados os pleitos recursais defensivos.

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ROMULO REGO PEREIRA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrente foi denunciado como incurso no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, por fato ocorrido em 15 de novembro de 2019, consistente na posse de arma de fogo de fabricação caseira, calibre 28, com uma munição não deflagrada, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 31833531).

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2020 (ID 31833531, p. 7).

Sobreveio sentença condenatória em 21 de abril de 2025, que condenou o Recorrente à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos termos do art. 109, inciso V, do CP, a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade aplicada quando esta é igual ou inferior a 1 (um) ano, fixando-se o prazo prescricional em 4 (quatro) anos.

De acordo com o art. 110, § 1º, do CP, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, podendo ser reconhecida entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

No caso em exame, entre o recebimento da denúncia, em 09/03/2020, e a publicação da sentença condenatória, em 21/04/2025, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos.

A propósito, a própria 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, ao se manifestar nos autos, reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição retroativa, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade (ID 33617820).

Não há notícia, no interregno compreendido entre os referidos marcos temporais, de causa suspensiva ou interruptiva apta a obstar o implemento do prazo prescricional considerado sob a ótica da pena concretamente aplicada.

Dessa forma, configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do Recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das teses meritórias deduzidas no recurso de apelação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e,
de ofício, reconheço a extinção da punibilidade
de ROMULO REGO PEREIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP, julgando prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026